Tribunal: TJMT
Processo: 1015672-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015672-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.425.381-76 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), L. M. D. S. - CPF: 110.350.961-61 (APELANTE), AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (APELADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.425.381-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de exibição de documentos e indeferiu pedido
posterior
de complementação.

2. Ação cautelar para exibição de
holerites do genitor da apelante,
ex-funcionário da empresa ré, para instrução de cumprimento de sentença
de pensão alimentícia. Documentos apresentados no prazo e sem oposição da ré.

3. Pedido posterior de complementação com assinaturas nos holerites e comprovantes de depósito indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a parte autora pode exigir complementação documental após o cumprimento da obrigação de exibição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exibição foi integralmente atendida conforme o pedido inicial, sendo vedada a ampliação posterior da demanda (CPC,
arts
. 322 e 329).

6. A estabilização da lide impede a imposição de obrigações não previstas originalmente.

7. Ausente resistência da ré
,
são
indevidos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: “Cumprida a obrigação de exibição conforme o pedido inicial, é inviável exigir complementação documental posterior.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 322, 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1317840, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, T4, j. 02.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1216077, Rel.
Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 03.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por L. M. D. S., representada por sua genitora, contra sentença da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos movida contra
Amigo
da Terra Insumos Agropecuários Ltda.

A autora requereu a apresentação dos holerites de seu genitor, ex-funcionário da empresa ré, para instrução do cumprimento de sentença em que é beneficiária de pensão alimentícia. Concedida a tutela de urgência, a requerida juntou os documentos, mas sem assinatura do empregado e sem comprovantes de depósito, levando a autora a pedir complementação.

O Juízo declarou os documentos exibidos e indeferiu a complementação, por entender que esse pedido não constava na inicial e que a obtenção de extratos bancários exigiria ação própria contra a instituição financeira, devido ao sigilo bancário e à LGPD

(id. 250635671)
.

A autora recorre, alegando a insuficiência dos documentos, a necessidade de inversão do ônus da prova, a conversão do julgamento em diligência para apresentação dos comprovantes de pagamento e a fixação de honorários de sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a requerida cumpriu a decisão, que a inclusão do pedido de comprovantes violaria a estabilização da demanda e que a obtenção de extratos depende de ação própria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A ação foi proposta exclusivamente para a exibição dos holerites, conforme requerido na petição inicial
(id. 250635188)
. A empresa ré cumpriu a
determinação judicial dentro do prazo, sem resistência ou descumprimento da ordem
(id. 250635668)
.

O magistrado, ao analisar o pedido, proferiu sentença julgando procedente a Ação Cautelar Exibitória, declarando exibidos os documentos pleiteados na peça de ingresso (id. 250635671).

A controvérsia recursal reside na alegação da apelante de que os holerites apresentados são insuficientes para comprovar os rendimentos de seu genitor, uma vez que não contêm assinatura do empregado nem comprovantes de depósito bancário. Diante disso, busca a reforma da sentença para que seja determinada a complementação da documentação ou a realização de diligência para obtenção de extratos bancários.

No entanto,
a
exigência posterior de assinatura nos holerites ou de comprovantes de depósito bancário não constava do pedido inicial e, portanto, não pode ser imposta à parte requerida. O artigo 322 do CPC exige pedido certo e determinado, vedando sua alteração posterior, salvo exceções do artigo 329, que não se aplicam ao caso
.

A ampliação do objeto da ação na fase de cumprimento de sentença viola o princípio da estabilização da demanda, que exige a formulação de todos os pedidos na petição inicial, sob pena de preclusão. No caso, a autora restringiu-se a requerer a exibição dos holerites, sem solicitar expressamente comprovantes de depósito bancário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento, ao estabelecer que o pedido inicial delimita a obrigação da parte requerida, vedando sua ampliação posterior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. 1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1317840 GO 2018/0158469-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado
desta Corte
:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015563-73.2019.8.11 .0000 AGRAVANTE (S):
M.

DIESEL
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA AGRAVADO (S): FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Se, depois de citada a requerida, a parte autora formular novo pleito, este somente será válido se houver a anuência do demandado. Inteligência do
art
.
329, inc. II, do CPC/15. No caso, como não houve anuência da parte ré com a modificação do pedido e da causa de pedir (condenação da requerida em danos morais e materiais e repetição
de indébito) que não fora deduzido na inicial (ação de exibição de documento), inviável o pleito deduzido pela autora ao impugnar a contestação, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.-

(TJ-MT - AI: 10155637320198110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

A pretensão recursal não merece acolhimento, pois a sentença respeitou os limites do pedido, e a empresa não pode ser obrigada a apresentar documentos não abrangidos pela decisão judicial.

Além disso, não cabe condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte requerida cumpriu integralmente a ordem judicial, sem oferecer resistência ao pedido. O STJ tem entendimento pacificado de que, em ações cautelares de exibição de documentos, os honorários advocatícios somente são devidos quando há resistência ao pedido inicial, o que não se verifica no caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que, em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no caso ora em análise. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1216077 SE 2017/0311967-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/05/2018)

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025